Tribunal: CARF
Processo: 13660.000267/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13660.000267/2009-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.124 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
PAULO JORGE BUERE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 13.400,00. Vencidos os
conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que lhe negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000267/2009-11
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.124 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000267/2009-11

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35/44) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 25/30), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O
contribuinte
retro
identificado
impugna
o
lançamento
formalizado pela Notificação de fls.04/07, lavrada pela Fiscalização em
16/02/2009, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora em sua
Declaração de Ajuste Anual IRPF/2005, cópia apensada às fls.17/19, que apurou
"dedução indevida de despesas médicas", no valor de R$ 13.880,00, resultando,
em conseqüência, a apuração de imposto de renda suplementar, no valor de R$
3.817,00 acrescido de multa de oficio (passível de redução), no valor de R$
2.862,75, e juros de mora, no valor de R$ 1.956,97, calculados até fevereiro de
2009.
Conforme expresso no item "descrição dos fatos e enquadramento
legal" da Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o
procedimento adotado:
Dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 13.880,00.
Glosa por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Não houve comprova cão do efetivo pagamento das despesas médicas abaixo:
Clinica Dentária Biodent Ltda : R$ 11.500,00
Marilia Velloso de Albuquerque Vidigal : R$ 1.900,00
Não houve apresentação de comprovantes da despesa médica abaixo:
Fundação ITAUBANCO: R$ 480,00
Em sua peça impugnat6ria de fls.01/03, instruída com os elementos
de fls.08/15, o contribuinte contesta o lançamento efetuado, argumentando, em
síntese, que: 1) a primeira intimação fiscal foi oportunamente atendida, com a
apresentação dos comprovantes originais das despesas médicas e, para a segunda
intimação fiscal, "foram encaminhados esclarecimentos no sentido de que os
pagamentos foram feitos com entrega de moeda corrente nacional"; 2)
"Considerando que o recibo é a forma completa e perfeita de comprovação de
pagamento, sua existência, por si só, dispensa qualquer outro elemento de prova
de pagamento"; 3) Está juntando aos autos "relatório do cirurgião-dentista dando
conta dos serviços prestados e sua natureza, bem como declaração da psicóloga
ratificando o pagamento e a forma como foi efetuado".

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria contra a qual o
contribuinte, em sua peça contestatória, não apresenta óbice.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Havendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas
devido
à
falta
de comprovação dos
gastos financeiros
correspondentes por parte do contribuinte, somente há justificativa
para seu restabelecimento com a confirmação do efetivo
desembolso.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.124 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000267/2009-11

A 4a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
E a simples alegação do impugnante, de que os pagamentos ora
questionados foram realizados em moeda corrente, não o socorre. A utilização de
dinheiro em qualquer tipo de operação financeira, embora não haja nenhum
impeditivo legal para que se proceda dessa forma, se revela de difícil
comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos.
Causa naturalmente espécie a afirmativa do contribuinte de que a
quitação de valores tão expressivos à época tenha sido efetuada em moeda
corrente, e, mais, que o notificado não seja sequer capaz de informar a origem do
numerário, não sendo crível que importâncias financeiramente significativas, em
se tratando de uma pessoa física, circularam margem do sistema bancário.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- os recibos, documentos e relatórios juntados e apresentados foram
desconsiderados, mesmo se mostrando hábeis a comprovar as despesas médicas;
- os profissionais deveriam ter sidos intimados a prestarem esclarecimentos e isso
não ocorreu;
- agiu de boa fé, apresentando todos os recibos e declarações dos profissionais
atestando os serviços prestados;
- competia a Fazenda Nacional, comprovar a inidoneidade dos documentos,
apontar as divergências, o que, no caso, não ocorreu;
- os recibos apresentados e juntados ao processo, bem como os relatórios e
declarações são provas suficientes da prestação de serviços e da comprovação do pagamento;
- a decisão, data vênia, não possui objetividade de aplicação do direito material
ao fato concreto, ao contrário é fruto de lamentáveis opiniões pessoais;
- demonstrou em juízo fazer jus à dedução injustamente excluída de sua
declaração anual de ajuste fiscal.
Cita jurisprudências e ao final requer a reforma do Acórdão de primeira instância
para declarar a insubsistência do lançamento fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 21/12/2011 (e-fls. 34); Recurso Voluntário
protocolado em 12/01/2012 (e-fl. 35), assinado pelo próprio contribuinte.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.124 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000267/2009-11

Irresignado com a r. decisão revisanda que julgou improcedente a impugnação, o
contribuinte maneja recurso próprio.
Primeiramente destaco que as decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do
artigo 150, inciso I, da CF/88.
Por fim, quanto ao entendimento doutrinário e jurisprudencial trazidos para
justificar a pretensão recursal, este último, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo
que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
Referente à dedução pleiteada, este relator entende que o Sr. Agente não está
errado em exigir a comprovação das despesas. Entende também este relator que o recorrente
procurou atender ao fisco ao juntar aos autos declarações dos profissionais que lhe prestaram
serviços, pois bem os recibos oferecidos na defesa são documentos que fazem prova entre os
particulares envolvidos, e não a um terceiro, no caso o fisco, porém com a declaração anexada
fica comprovado não só a prestação do serviço, como o seu efetivo pagamento, até porque nos
autos não existe nada que desabone tais documentos.
Para comprovar a prestação de serviços, o recorrente carreou aos autos os
seguintes documentos: recibos e declarações dos profissionais, os quais passo a analisar:
- Clínica Dentária Biodent – R$ 11.500,00: – Recibos (e-fls. 12/14 e 55/57) +
Declaração (e-fls. 9 e 54); Restabeleço.
- Marília Velloso de Albuquerque Vidigal – R$ 1.900,00: - Recibo (e-fls. 16 e 52)
+ Declaração (e-fls. 10 e 53); Restabeleço.
- Fundação Itaubanco – R$ 480,00, não consta nenhum documento; Mantenho.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer R$ 13.400,00 de dedução de despesas
médicas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.124 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000267/2009-11

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital